Tribunal: TJDFT
Processo: 0000664-96.2018.8.07.0012
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. AUMENTO DE PENA NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA DO CRIME DE AMEAÇA. NECESSÁRIA REDUÇÃO PARA A FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO).
1. A palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica, na maioria das vezes cometidos às escondidas, ostenta fundamental importância, segundo entendimento jurisprudencial pacificado. Na espécie, o depoimento da ofendida apresentou-se harmônico e coerente com as declarações de testemunha policial, sendo, portanto, perfeitamente válido a sedimentar o decreto condenatório.
2. O delito de ameaça, por ser um crime formal, independe de resultado naturalístico, consumando-se no momento em que a vítima tem ciência do propósito do agente de lhe causar mal injusto e grave, não importando se é real a intenção de concretizar o mal ameaçado.
3. Verificado que a vítima procurou a polícia após as agressões físicas e a ameaça do acusado, resta caracterizado o temor de concretização da promessa de mal injusto e grave, sendo imprópria a absolvição por atipicidade da conduta.
4. Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória (Tema Repetitivo 983/STJ).
5. Embora a legislação Penal não tenha estabelecido qualquer critério fixo para o aumento da pena na segunda fase da dosimetria para cada agravante considerada, o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça aponta como razoável o aumento de 1/6 da pena-base para cada agravante.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.